Tribunal: TJPA
Processo: 0805277-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805277-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIANE ROBERTA ROCHA ARAUJO

AGRAVADO: URSULA MARCIA ALVES MACHADO, MANASSES LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA A TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL ANTERIOR EM FAVOR DA GENITORA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em sede de tutela de urgência, guarda provisória da menor M. A. D. S. aos tios paternos, com base em termo de entrega emitido pelo Conselho Tutelar, sem respaldo técnico ou contraditório. A agravante, mãe biológica da menor, alega possuir guarda unilateral da filha, deferida por decisão judicial transitada em julgado, e sustenta que a retenção da criança pelos recorridos ocorreu de forma irregular, após visita de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é juridicamente válida a concessão de guarda provisória a terceiros, em sede liminar, sem prévia instrução probatória e diante de guarda judicial preexistente em favor da mãe biológica; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela recursal, com vistas à restituição da guarda à genitora, conforme o princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de decisão judicial transitada em julgado que atribuiu à genitora a guarda unilateral da menor.

4. A decisão agravada foi proferida sem estudo psicossocial, oitiva do Ministério Público ou contraditório, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

5. Termo de entrega expedido pelo Conselho Tutelar não possui valor jurídico suficiente para afastar sentença judicial anterior, tampouco substitui avaliação técnica atualizada.

6. O único laudo psicossocial constante nos autos confirma a idoneidade da genitora e recomenda a preservação da guarda materna, alertando para prejuízos psicológicos à menor decorrentes da guarda exercida pelos tios.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor dos recorridos, sendo o perigo de dano verificado na manutenção da criança afastada do núcleo familiar originário e da guarda legalmente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer a guarda da menor à genitora.

Tese de julgamento
: 1. A guarda de menor não pode ser modificada liminarmente sem prévia instrução processual, avaliação técnica e oitiva do Ministério Público. 2. Termo emitido por Conselho Tutelar sem contemporaneidade e respaldo técnico não possui força jurídica para afastar decisão judicial anterior sobre guarda.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 227; CPC, arts. 300 e 1.019, I; ECA, arts. 19, 33, §1º, e 147, I; CC, arts. 1.634 e 1.638.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 10000212315618001, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 12.05.2022; TJMG, AI 10000211419767001, Rel. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 26.11.2021; TJRS, AI 70067651430, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 16.03.2016
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805277-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIANE ROBERTA ROCHA ARAUJO

AGRAVADA: URSULA MARCIA ALVES MACHADO

AGRAVADO: MANASSES LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ARIANE ROBERTA ROCHA ARAÚJO
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Pedido Liminar de Guarda Provisória nº 0802014-65.2025.8.14.0006, ajuizada por
ÚRSULA MÁRCIA ALVES MACHADO e MANASSÉS LIMA DOS SANTOS
em desfavor da própria agravante e de
MOISÉS LIMA DOS SANTOS
, genitores da menor
M. A. D. S.

Em breve retrospecto, na origem
(ID 135692924)
, os autores alegam exercer a guarda de fato da criança desde o ano de 2019, quando esta lhes teria sido entregue voluntariamente pela genitora, ora agravante, por não possuir condições financeiras e emocionais de criá-la. Sustentam que desde então vêm suprindo todas as necessidades da menor, oferecendo-lhe moradia, educação, lazer e assistência emocional, razão pela qual requereram a regularização judicial da guarda, juntando termo de entrega expedido pelo Conselho Tutelar II de Ananindeua, declaração escolar e diversos documentos comprobatórios da convivência familiar.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelos autores
(ID 136417470 – autos de origem)
, concedendo-lhes a guarda provisória da menor, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

̃(...) Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada de urgência incidental para o fim de conceder a GUARDA PROVISÓRIA da criança MONALISA ARAÚJO DOS SANTOS, nascida em 09/01/2019, RG 10355591, CPF 079.504.342-28, aos ora requerentes URSULA MÁRCIA ALVES MACHADO e MANASSES LIMA DOS SANTOS, assim o fazendo com base no artigo 33, § 1º do ECA.

Intime-se a requerente, pessoalmente, a fim de que compareça a este juízo e assine o competente Termo de Guarda Provisória, na forma do artigo 32 do ECA e para ciência da decisão.

Cite-se os requeridos pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita, ocasião na qual deverá indicar as provas a serem produzidas, oferecer o rol de testemunhas e juntar documentos, nos termos do artigo 158 do ECA.

Após a citação da parte requerida, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem custas em razão do disposto no artigo 41, inciso II da Lei Estadual 8328/2015.

Ananindeua (PA), 6 de fevereiro de 2025.

Andre dos Santos Canto

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família de Ananindeua ̃.

Inconformada com a decisão que deferiu a guarda provisória aos agravados, ARIANE ROBERTA ROCHA ARAÚJO interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 25600999)
sustentando que a decisão recorrida foi proferida com base em informações inverídicas e em documento desprovido de validade técnica, consistente em uma carta do Conselho Tutelar datada de 2024, sem estudo psicossocial ou manifestação ministerial. Afirma ser mãe biológica e detentora de guarda judicial definitiva da menor, conforme decisão transitada em julgado na Comarca de Belém/PA, e que os agravados, padrinhos da criança, teriam retido indevidamente sua filha após as férias, configurando subtração de incapaz e alienação parental. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão e determinar a imediata restituição da guarda à genitora.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Em decisão monocrática
(ID 25827374)
, concedi o efeito suspensivo requerido pela agravante, determinando a imediata restituição da guarda da menor Monalisa Araújo dos Santos à sua genitora, Ariane Roberta Rocha Araújo, até o julgamento final deste agravo de instrumento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA A TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR COM GUARDA UNILATERAL À GENITORA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA RESTABELECIMENTO DA GUARDA MATERNA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua/PA que, em sede de tutela de urgência, deferiu guarda provisória da menor Monalisa Araújo dos Santos aos tios paternos, Ursula Márcia Alves Machado e Manassés Lima dos Santos.

2. A agravante, mãe biológica da criança, sustenta ser titular da guarda unilateral da filha, por decisão judicial transitada em julgado, e aponta ausência de estudo psicossocial, oitiva do Ministério Público e contraditório na decisão agravada. Requer o efeito suspensivo da decisão e a restituição imediata da guarda.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a guarda provisória da menor pode ser deferida a terceiros sem prévia instrução processual e contraditório, diante da existência de decisão judicial anterior que atribuiu guarda à genitora; (ii) se há elementos que justifiquem a concessão de tutela recursal para restabelecer a guarda materna, à luz do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que a agravante detém guarda judicial unilateral da menor, com base em sentença com trânsito em julgado (proc. nº 0801846-67.2019.8.14.0008), fato não impugnado de forma idônea.

5. A decisão agravada não foi precedida de estudo social, manifestação do Ministério Público ou avaliação técnica, o que contraria os princípios do devido processo legal e do melhor interesse da criança.

6. A atuação do Conselho Tutelar, por meio de termo de entrega isolado e sem suporte técnico, não possui força para modificar decisão judicial anterior.

7. A jurisprudência consolidada é no sentido de que a alteração da guarda de menor exige ampla instrução processual, com avaliação técnica, para garantir a estabilidade e a proteção da criança.

8. Verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, pela existência de decisão anterior válida, e perigo de dano irreparável, considerando o impacto psicológico de mudança abrupta e não fundamentada da guarda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A guarda de menor não pode ser modificada liminarmente sem prévia instrução processual, avaliação técnica e oitiva do Ministério Público. 2. Termo emitido por Conselho Tutelar sem contemporaneidade e respaldo técnico não possui força jurídica para afastar decisão judicial anterior sobre guarda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 227; CPC, arts. 300, 1.019, I; ECA, arts. 33, §1º; 147, I; CC, arts. 1.634, 1.638.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 10000212315618001, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 12.05.2022; TJMG, AI 10000211419767001, Rel. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 26.11.2021; TJRS, AI 70067651430, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 16.03.2016”.

Em contrapartida, ÚRSULA MÁRCIA ALVES MACHADO interpôs agravo interno
(ID 2645903)
, argumentando que exerce a guarda de fato da menor desde o nascimento, apresentando documentos e fotografias que demonstrariam o vínculo afetivo e a estabilidade escolar e social da criança. Sustenta que a reversão da guarda poderia causar prejuízos psicológicos irreparáveis à menor e requer a manutenção da decisão de primeiro grau ou, alternativamente, a fixação de regime de visitas à genitora em finais de semana alternados.

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno
(ID 27109804)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que possui guarda judicial e que os agravados descumpriram deliberadamente a ordem deste Tribunal, mantendo a criança oculta, sem matrícula escolar e impedindo contato materno, o que configuraria subtração de incapaz e alienação parental.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no parecer de
ID 29814403
opinou pela manutenção da decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo, com a restituição imediata da menor MONALISA ARAÚJO DOS SANTOS à guarda de sua genitora, ARIANE ROBERTA ROCHA ARAÚJO, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, ressalto que, em razão da presente submissão do mérito do Agravo de Instrumento
(ID 25600999)
à apreciação deste órgão colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravados
(ID 26459037)
, uma vez que o referido recurso limitava-se à insurgência contra a decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao presente agravo. Assim, com o julgamento de mérito do agravo de instrumento ora submetido à deliberação, perde objeto o agravo interno, que se considera absorvido por esta decisão colegiada, em razão da identidade de fundamentos e da exaustão de seu conteúdo impugnativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento
.

A controvérsia posta à apreciação desta Colenda Turma diz respeito à regularidade e à juridicidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu a guarda provisória da menor Monalisa Araújo dos Santos a terceiros, seus padrinhos, sem que houvesse a necessária instrução mínima e sem respaldo técnico contemporâneo que justificasse a excepcional ruptura do vínculo materno-filial.

Adianto assistir razão à agravante
pelos fundamentos abaixo expostos:

No sistema jurídico pátrio, a preservação da família natural constitui regra matriz, sendo a colocação de criança sob guarda de terceiros medida de caráter absolutamente excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca da incapacidade ou impossibilidade momentânea dos genitores de exercerem o poder familiar, conforme dispõe o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 19.
É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

No caso, a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, concedeu a guarda provisória da menor M. A. D. S. aos agravados, padrinhos e tios paternos, sem qualquer instrução técnica prévia, baseando-se unicamente em documento do Conselho Tutelar
(ID 136417470),
de natureza administrativa e desprovido de contemporaneidade, o qual não possui força para afastar decisão judicial anterior transitada em julgado nos autos nº 0801846-67.2019.8.14.0008, que já havia atribuído à mãe, Ariane Roberta Rocha Araújo, a guarda unilateral da filha
(ID 139677565)
.

Ausente à época da decisão qualquer estudo social, laudo psicológico ou parecer ministerial que atestasse risco concreto à criança, é evidente a violação ao devido processo legal e ao princípio do melhor interesse da criança, os quais exigem decisão baseada em elementos técnicos e contraditório efetivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração de guarda de menor não pode ser deferida liminarmente, sem prévia oitiva das partes, do Ministério Público e sem estudo psicossocial atualizado. Nesse sentido, colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - TUTELA DE URGÊNCIA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A modificação da guarda deve ser precedida de exaustivo estudo psicossocial, sempre com vistas à busca incessante do melhor interesse da prole. 2 . Deve-se privilegiar a estabilidade emocional e psicológica da criança, evitando os notórios prejuízos que as constantes mudanças de lar podem provocar ao seu desenvolvimento social e afetivo. (TJ-MG - AI: 10000211286604001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Ementa: AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. A tutela antecipada não é uma simples concessão de providência liminar, mas constitui a antecipação da própria decisão final almejada. 2. Para ser deferida, o quadro probatório deve ser sólido, estreme de dúvidas, revelando uma situação fática límpida, permitindo que se anteveja nos autos o desfecho final da ação. 3. Descabida se mostra a antecipação pretendida, quando as questões fáticas não estão comprovadas. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70067651430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . - As ações envolvendo menores devem ser conduzidas e instruídas com muita cautela e farto bojo probatório, a fim de subsidiar a decisão que, de fato, privilegie o melhor interesse da criança - A modificação da guarda e regulamentação de visitas deve ser precedida de exaustivo estudo psicossocial, sempre com vistas à busca incessante do melhor interesse da prole - Nos processos cujo direito é indisponível, a revelia não leva à confissão ficta, nos termos do art. 345, II do CPC, com o que não é possível aplicar-se o art. 355, II do CPC, com o julgamento antecipado da lide, especialmente para fins de regulamentação da guarda e do direito de visitas à criança, em contrariedade ao pedido do Ministério Público, de realização de estudo social, não atendido, haja vista a existência de notícias de prática de violência doméstica contra a criança e sua mãe, o que se revela contrário ao interesse da criança e aos fins do processo. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade do processo e cassar a sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 50013468420218130596 1.0000.23.232181-0/002, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMITIR UM JUÍZO DE CERTEZA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em que inexistem provas de eventual conduta desabonadora por parte da agravada ou de situação de vulnerabilidade da infante, a justificar a medida excepcional e drástica de reversão de guarda. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70079723466, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019)

Deve-se destacar, ainda, que o estudo social posteriormente juntado aos autos
(ID 149025971 – autos de origem)
corrobora integralmente as alegações recursais, ao concluir que Ariane demonstra possuir plenas condições de exercer a guarda da filha, tendo superado vulnerabilidades passadas e atualmente vivendo em ambiente estável, limpo, organizado e financeiramente equilibrado, com rede de apoio familiar e dedicação efetiva aos cuidados da menor.

O relatório ainda adverte que a permanência da criança sob a guarda dos tios pode gerar confusão em sua identidade parental, uma vez que a menor passou a chamar a madrinha de “mãe”, revelando prejuízo psicológico decorrente da sobreposição de papéis familiares. Recomendou-se expressamente que cada membro familiar assuma o papel que lhe é próprio, sob pena de comprometimento do desenvolvimento emocional da criança.

Portanto, o único laudo técnico existente nos autos não apenas confirma a idoneidade da mãe, como também desaconselha a guarda por terceiros, reafirmando o dever de preservação do vínculo materno como expressão do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 4º, 19 e 33).

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que a decisão agravada não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito em favor dos agravados, tampouco perigo de dano que justificasse o afastamento da menor do convívio materno. Ao contrário, o perigo de dano irreparável está em manter a criança afastada de sua mãe, em situação contrária à sua estabilidade afetiva e ao comando judicial anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, restabelecendo a guarda da menor M. A. D. S. à genitora ARIANE ROBERTA ROCHA ARAÚJO, devendo o Juízo de origem adotar as medidas necessárias à efetivação do retorno da criança ao lar materno e à continuidade do acompanhamento psicossocial sob supervisão do Ministério Público.

Oficie-se ao Ministério Público para apuração de eventual descumprimento da decisão judicial e demais fatos relatados nos autos, especialmente os que indiquem indícios de subtração de incapaz ou alienação parental`

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025